Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709165-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA AGRAVADO: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0043975-20.2011.8.07.0001, movido em face de DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos do devedor (ID 86708032, origem). Nas razões (ID 24463831) narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença objetivando a satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios, no montante de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). Aduz ter esgotado as diligências para dar efetividade à execução, não restando outra alternativa senão pugnar pela penhora de parcela dos proventos do executado, o qual possui renda anual superior a R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Sustenta que a jurisprudência majoritária admite a mitigação da impenhorabilidade de salários e proventos, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou subsistência do executado e sua família. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos percebidos pelo executado, até a quitação do débito. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 24463832). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual dos proventos do agravado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em exame perfunctório, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se que o agravado é servidor aposentado da Câmara dos Deputados. Conforme declaração de imposto de renda do exercício 2020/2019, recebeu a título de proventos a quantia anual de R$ 450.552,96 (quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) – ID 86714651 dos autos de origem. Por outro lado, o recorrente pleiteia o percebimento do seu crédito, após diversas tentativas infrutíferas. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento pela possibilidade de mitigar a impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. Tenho me posicionado de forma desfavorável à penhora de salário para satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios quando estes são perseguidos antes do crédito principal, haja vista seu caráter acessório. Entretanto, este não é o caso dos autos, porquanto se trata de cumprimento de sentença unicamente de honorários advocatícios (ID 34876829, origem). Assim, considerando que a remuneração percebida pelo agravado detém a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, entendo possível a constrição de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos recebido pelo agravado para quitação de débito de natureza alimentar. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração percebida pelo executado, até a quitação do débito. Comunique-se o juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator